Tribunal: TJDFT
Processo: 0006465-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EMPREGO DE FACA. CONTINUIDADE DELITIVA. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. DECISÃO DO STF. CONSTITUCIONAL. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. VULNERABILIDADE. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recursos recebidos apenas no efeito devolutivo.
II - O STF afastou a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, proferida pelo Conselho Especial desta Corte.
III - Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo a confissão do correpresentado e o depoimento da vítima, demonstram a subtração do aparelho celular com emprego de arma branca.
IV - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a atenuante da confissão não se aplica aos inimputáveis.
V - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
VI - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade aos adolescentes que praticaram atos infracionais análogos ao crime de roubo, em concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e faca, sendo o veículo transportado para outro estado, e apresentam condições pessoais e sociais desfavoráveis, restando evidente a vulnerabilidade social e necessidade de intervenção estatal.
VII - Recursos recebidos apenas no efeito devolutivo. No mérito, parcialmente providos.